Tribunal: STF
Processo: AI 854703
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL - GEPDIN. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, fixou que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, assegurada, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.